Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-95.2025.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ÁGUA. QUITAÇÃO DO DÉBITO CONSTATADA. REDIRECIONAMENTO A HERDEIROS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A controvérsia versa sobre

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ÁGUA. QUITAÇÃO DO DÉBITO CONSTATADA. REDIRECIONAMENTO A HERDEIROS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A controvérsia versa sobre execução de dívida decorrente de tarifas de água cobradas pelo Município de Rancharia, originalmente ajuizada contra Durval Molina, posteriormente redirecionada aos herdeiros Wesley e Weslaine Ribeiro Molina, ora apelantes.

II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve a quitação do crédito tarifário; (ii) verificar se o comparecimento espontâneo supre a nulidade de citação concretizada por meio de AR assinado por terceiro; e (ii) saber se há legitimidade passiva dos herdeiros para responderem pelos débitos.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.
4. Os débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa foram integralmente quitados, não havendo saldo pendente relativo aos exercícios que fundamentaram a execução fiscal. O valor residual de 2023 não pode ser objeto da presente demanda.
5. Não é possível redirecionamento a execução de tarifas aos herdeiros, pois não respondem pessoalmente pelas dívidas do falecido, senão até o limite das forças da herança, conforme art. 1.792 do Código Civil. A jurisprudência do STJ estabelece que, enquanto não realizada a partilha, o espólio é o responsável pelas dívidas do falecido.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 2. Na ausência de inventário ou partilha, o espólio é responsável pelos débitos deixados pelo de cujus."

Dispositivos Citados:
CPC, art. 239, § 1o; art. 924, II; art. 85, §2o;
Código Civil, art. 1.792.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021;
TJSP, Agravo de Instrumento 2320070-28.2023.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14a Câmara de Direito Público, j. 14.03.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2342636-68.2023.8.26.0000, Rel. Amaro Thomé, 15a Câmara de Direito Público, j. 27.12.2023;
TJSP, Apelação Cível 1010262-91.2022.8.26.0625, Rel. Adriana Carvalho, 14a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2023;
STJ, REsp 1386220/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/09/2013;
STJ, AgInt no AREsp 1.699.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo;
TJSP; Apelação Cível 0005471-56.2012.8.26.0396; Rel. Rezende Silveira; 15a Câmara de Direito Público; j. 02/04/2019.